Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pretensão volvida à percepção de honorários advocatícios. Prescrição. Prazo quinquenal (eoab, art. 25; cc, art. 206, §5o, ii). Devedor. Intimação. Pagamento espontâneo. Inércia. Bens penhoráveis. Localização. Inocorrência. Suspensão do trânsito do executivo. Procedimento legalmente ordenado (cpc, art. 921, iii, e §§). Arquivamento provisório. Prosseguimento regular do itinerário procedimental. Início de fluência do prazo prescricional. Inércia do credor. Inocorrência. Penhora subsistente. Ato executório positivo. Inibição do fluxo prescricional. Prescrição intercorrente. Transcurso do prazo e reconhecimento. Impossibilidade. Devedor. Intimação. Consumação. Penhora. Pesquisa de bens. Instrumental eletrônico. Deferimento. Diligências ineficazes. Nova interseção judicial. Postulação. Expedição de ofício ao detran do estado de rondônia. Averiguação de andamento de diligência deferida pelo juízo do executivo há mais de um triênio. Expedição de ofício ao órgão gestor do cadastro geral de empregados e desempregados - caged. Diligência. Desvirtuamento da funcionalidade do cadastro oficial. Deferimento. Inviabilidade. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Agravo parcialmente provido. Acórdão. Omissão na aferição da tempestividade do recurso. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, por maioria, provera parcialmente o agravo de instrumento interposto pelo embargado em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do embargante, indeferira as diligências por ele formuladas, e, ademais, acolhendo os argumentos por ele lançados ao ser instado a se manifestar acerca do implemento da prescrição intercorrente, afastara o termo final consignado em decisório anterior, assentando o termo inicial da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que, a par de reputá-la tempestiva, resolvera positivamente em parte a pretensão reformatória aduzida pelo embargado em ambiente de agravo de instrumento, reformando em parte a decisão originariamente arrostada para obstar o reconhecimento da deflagração da prescrição intercorrente, porquanto subsistentes atos constritivos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Soando latente que, não obstante tenha consignado a decisão prolatada no ambiente do executivo subjacente que os embargos de declaração manejados pelo exequente não foram conhecidos, a pretensão declaratória fora examinada e, em verdade, refutada, a formulação aclaratória estava municiada do efeito interruptivo do prazo recursal que lhe é legalmente agregada, o que, aliás, somente não ocorreria se a formulação houvesse sido aduzida de forma intempestiva (CPC, art. 1.026), devendo a interrupção havida, portanto, repercutir e impactar na aferição da tempestividade do recurso aviado na sequência pelo embargante, que, interposto dentro do interstício assinalado, observada aludida fórmula de contagem, deve ser conhecido.
5. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.